Tribunal: TJSP
Processo: 2253535-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO - INSURGÊNCIA - DESCABIMENTO - APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR - EMPRESAS QUE FAZEM PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - AGRAVANTE, PESSOA FÍSICA, QUE INTEGROU O QUADRO SOCIETÁRIO DE TODAS AS PESSOAS JURÍDICAS EM QUESTÃO, COMO SÓCIO MAJORITÁRIO OU PRESIDENTE - RESTAM EVIDENCIADOS OBSTÁCULOS AO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO - INSURGÊNCIA - DESCABIMENTO - APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR - EMPRESAS QUE FAZEM PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - AGRAVANTE, PESSOA FÍSICA, QUE INTEGROU O QUADRO SOCIETÁRIO DE TODAS AS PESSOAS JURÍDICAS EM QUESTÃO, COMO SÓCIO MAJORITÁRIO OU PRESIDENTE - RESTAM EVIDENCIADOS OBSTÁCULOS AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES - CONFUSÃO PATRIMONIAL EVIDENCIADA - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.